Tribunal: TJDFT
Processo: 0003965-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação dos fundamentos adotados no acórdão recorrido, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de nulidade da busca pessoal, tendo sido expressamente enfrentada e rejeitada pela Turma Julgadora, à luz da jurisprudência do STJ e com base nos elementos probatórios constantes dos autos.
3. A alegação de ausência de justa causa para a abordagem policial revela-se matéria já decidida no julgamento da apelação, sendo inadequado o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal.
4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados pelo embargante, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.